Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722001-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO BOSSA NOVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0712540-06.2019.8.07.0001), movida por CONDOMÍNIO BOSSA NOVA, homologou o laudo pericial e fixou o valor devido em R$2.583.354,43 (ID 90911389, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 27138607), alegam as agravantes que a decisão recorrida deixou de valorar os apontamentos de seu assistente técnico, não enfrentando as impugnações apresentadas. Asseveram que os laudos periciais não especificaram os valores unitários e quantitativos/metragens dos bens e serviços avaliados como necessários, impedindo que a parte faça a análise dos preços. Sustentam que a perícia não seguiu a Norma Técnica de Engenharia Civil - ABNT NBR 13752/1996 – Perícia de Engenharia na construção civil. Afirmam que a decisão agravada não está fundamentada, não tendo promovido a efetiva valoração das provas dos autos. Requerem a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a complementação do Laudo Pericial com as considerações apontadas pelo Assistente Técnico, assim como que a Norma Técnica indicada seja seguida, especificando-se os valores unitários, quantitativos/metragens e demais elementos necessários para a análise dos preços. Preparo comprovado (ID 27143109). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. Registre-se que os IDs indicados são relativos aos autos originários. A demanda de origem trata de ação de reparação de danos materiais, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, movida por CONDOMÍNIO BOSSA NOVA em desfavor de NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravantes). Após a entrega do laudo pericial (ID 65674602), o perito foi intimado a complementar o estudo realizado, haja vista que deixou de indicar o valor dos reparos (ID 73405241). Em seguida, já diante da juntada do laudo complementar em que consta o custo dos materiais e serviços necessários (ID 78660730), as agravantes apresentaram impugnação indicando a existência de inconsistências cometidas pelo perito judicial na aferição do valor da dívida, dentre as quais a falta de indicação do valor unitário e quantitativos/metragens dos bens e serviços avaliados como necessários (ID 82062151). Em resposta, o experto judicial apresentou esclarecimentos, em que consta planilha com a descrição dos materiais a serem empregados (ID 84023003). Diante dessa informação, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão agravada (ID 90911389), homologando o laudo pericial e fixando o valor devido em R$2.583.354,43. No entanto, em análise da planilha de custo juntada pelo perito (ID 84023004), constata-se que, apesar de haver a descrição dos materiais e serviços que serão utilizados, não há indicativo da quantidade de cada material ou o valor unitário do insumo ou serviço. Na verdade, há apenas a listagem de quais materiais serão empregados e um valor global. Confira-se: Construir vergas e contravergas nos vãos das janelas Materiais aplicados: 1. ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO 2. ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO 3. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO 4. AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 5. TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6. ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 7. PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Mão de Obra ARMADOR AJUDANTE DE ARMADOR AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) PEDREIRO Instalação tela metálica nos encontros entre alvenaria e concreto Materiais aplicados 1. TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 2. ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 3. BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) 4. FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) 5. COLHER DE PEDREIRO FORJADA 8 " CANTO REDONDO, CABO DE MADEIRA Mão de Obra ARMADOR AJUDANTE DE ARMADOR AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) PEDREIRO Em princípio, portanto, a falta de especificação dos quantitativos e dos valores unitários, com a apresentação somente de um valor global, impede que as recorrentes promovam impugnação específica sobre o custo total, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontram-se comprovados, uma vez que a continuidade do processo poderá resultar em constrição do patrimônio das recorrentes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da comprovação dos requisitos legais, deve ser deferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator